Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Minoração da verba alimentar fixada. Impossibilidade. Dilação probatória. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a fim de que sejam os alimentos minorados para 13,2% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há viabilidade de minoração da obrigação alimentar afeta ao agravante em tutela provisória no processo de alimentos originários.
III. Razões de decidir
3. A precisão dos gastos e a capacidade econômica do alimentante será devidamente aquilatada no curso da instrução da ação originária, visto que a correta aferição do binômio capacidade-necessidade demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1822384, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27.2.2024.